Tribunal: TJDFT
Processo: 0734256-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Processo : 0734256-24.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 101730680 dos autos originários n. 0714953-03.2021.8.07.0007) que deferiu a tutela de urgência, “para determinar que o Banco Panamericano suspenda os descontos realizados diretamente nos rendimentos do autor (contracheque), no valor de R$ 567,05 (quinhentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por desconto indevido no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)”. O banco agravante insurge-se da multa arbitrada, argumentando que, conforme disciplina o art. 536 do CPC, a medida será admitida apenas quando houver receio de ineficácia do provimento final, o que não é o caso. No mais, reputa excessivo o valor das astreintes fixadas na origem. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, as astreintes apresentam natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Ademais, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Na hipótese, a decisão combatida determinou ao agravante suspender os descontos realizados diretamente nos rendimentos do agravado, no valor de R$ 567,05, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa por desconto indevido no valor de R$ 600,00. Nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. Por sua vez, a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva. In casu, a multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Nesse contexto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Além disso, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto, como dito, a instituição financeira agravante possui inegável condição de arcar com o pagamento da multa estabelecida. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator